Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-45.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Produção Antecipada De Prova. Exibição De Contratos Bancários. Pedido Genérico. Descumprimento De Determinação De Emenda À Inicial. Indeferimento. Extinção Sem Resolução Do Mérito. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de prova, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, ante o descumprimento de determinação de emenda. O autor pleiteava a exibição de todos os contratos celebrados com o banco nos últimos dez anos, alegando ter comprovado a relação jurídica e a resistência da instituição em fornecer os documentos.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação apresentada pelo autor em atendimento à determinação de emenda à inicial foi suficiente para suprir os vícios apontados pelo juízo, notadamente quanto à delimitação e especificação dos documentos pretendidos, no âmbito do procedimento especial de produção antecipada de prova.
III. Razões De Decidir
3. A ação antecipada de provas consiste em demanda autônoma, com rito próprio e específico, por meio da qual se produz uma prova antes da fase instrutória do processo principal, sendo admitida nos casos delimitados nos incisos do art. 381 do Código de Processo Civil. O art. 382 do mesmo Código de Ritos preconiza que: “Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.” 4. Sobre a exibição de documento ou coisa, deverá constar da inicial pedido pormenorizado do documento ou coisa que requer a vista, a finalidade da prova, e as suas circunstâncias, conforme dispõe o art. 397 e incisos do Código de Processo Civil. 5. Na hipótese em tela, o autor ajuizou a ação em comento lançando mão de pedido genérico de exibição de documento, sem qualquer individuação dos documentos a serem exibidos ou delimitação fática adequada, revelando desconexão com o rito especial eleito.
6. Evidenciado o descumprimento da determinação judicial de emenda, correta a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, com o consequente indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de produção antecipada de provas deve indicar, de forma específica, os documentos cuja exibição se pretende, sendo inadmissível formulação genérica; 2. A não observância da determinação de emenda da petição inicial, quando persistem vícios formais, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 381 a 383, 396 e 397, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706884, 0748042-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.05.2023, DJe 09.06.2023; TJDFT, Acórdão 1437929, 0715903-70.2021.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 20.07.2022, DJe 28.07.2022.